Tribunal: STF
Processo: RE 1485499
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado, na parte que ora interessa (Doc. 174, fl. 8):



    “ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. ANS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE DA ANS. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de recursos de apelação interpostos tanto pela Autora quanto pela Ré, contra sentença que, nos autos da presente ação ordinária, julgou improcedente o pedido em que postulava a anulação de auto de infração lavrado devido à aplicação de índice de reajuste por mudança de faixa etária em desacordo com a regulação da ANS. 



    2. Nos termos do art. 18 do CPC/15, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso, verifico a ausência de interesse e legitimidade recursal da ANS para recorrer de questão que em nada lhe beneficia. 



    3. a 7. omissis. 



    8. Apelação da Ré não conhecida. Apelação da Autora desprovida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 183), foram rejeitados (Doc. 213).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 228), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente alega que o acórdão recorrido, ao determinar a reversão à ANS dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora aos advogados públicos federais, violou o art. 102, § 2º, da CF/1988, bem como o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 6.053.



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, ao julgar a ADI 6053 parcialmente procedente com dez votos, restando vencido apenas o relator. Como dito acima, a referida ADI transitou em julgado em 25/03/2021, demonstrando claramente a posição do Tribunal pela constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios aos advogados públicos federais” (Doc. 228, fl. 5).



    Argumenta que “os advogados públicos federais são, ao fim e ao cabo, advogados e, portanto, estão abarcados pela previsão do Estatuto da OAB, conforme demonstra o art. 3º, § 1º daquele diploma legal. Com a edição do Novo Código de Processo Civil, qualquer eventual dúvida quanto à titularidade dos advogados públicos em relação à verba honorária fixada judicialmente nas ações em que a Fazenda Pública sai vencedora deixou de existir em razão do texto do art. 85, § 19” (Doc. 228, fl. 6).



    Aduz que, “no âmbito federal, a percepção de honorários advocatícios foi regulamentada com a edição da Lei 13.327/2016, cujos artigos 29 a 36 criaram uma estrutura organizada para gerir os honorários de sucumbência a serem partilhados entre os advogados públicos, prevendo a forma de distribuição, fiscalização e controle do montante arrecadado. Assim, segundo a legislação vigente, nos processos judiciais em que são parte a União e suas autarquias e fundações públicas federais, a parte vencida será condenada a pagar honorários advocatícios, como sói acontecer em qualquer hipótese de sucumbência, e tal verba será repassada, com fundamento nos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94 – Estatuto da OAB, no art. 85, §19 do NCPC/2015 e nos artigos 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, aos membros da AGU” (Doc. 228, fl. 6). 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para reformar o acórdão regional, “reconhecendo-se a violação ao art. 102, §2º da Constituição da República, para, ao final, aplicar o que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6053, que tem natureza de precedente judicial formalmente vinculante, que permite o recebimento de verba de honorários de sucumbência por advogados públicos cumulada com subsídio” (Doc. 228, fl. 8). 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 243).



    É o relatório. Decido. 



     



    Trata-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    No caso concreto, a parte recorrente insurge-se contra acórdão do Tribunal de origem que manteve sentença que julgou improcedente o pedido autoral, determinado a condenação do autor em honorários advocatícios em favor da ANS, quando, em verdade, a titularidade dos honorários advocatícios é dos Advogados Públicos.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 6.053/DF (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020).



    Na ocasião, o Plenário desta CORTE assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. Eis a ementa do julgado: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020)” 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão.



    2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).



    3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição.” (ADI 6166, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/9/2020) 



    Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem aos advogados públicos federais.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente